Tribunal: TJDFT
Processo: 0004471-40.2017.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Ameaça. Vias de fato. Violência doméstica. Provas. Dano moral.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que o réu a agrediu fisicamente e a ameaçou de morte -, harmônicas e coerentes, confirmadas pelas testemunhas que presenciaram os fatos, são provas suficientes do crime de ameaça (art. 147 do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).
2 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser reduzida a indenização.
3 - Apelação provida em parte.